Tribunal: TJDFT
Processo: 0720931-65.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA INCONTROVERSA. DANO MATERIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DANO MORAL AO CONDUTOR QUE SOFREU AGRESSÃO FÍSICA. VALOR MANTIDO (R$500,00). RECURSO DO RECORRENTE FELIPE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RECORRENTE FRANCISCO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de dois recursos, interpostos por ambas as partes, em face da sentença proferida nos processos 0720931-65.2024.8.07.0003 e 0727281 69.2024.8.07.0003.
1.1. A demanda se refere a acidente de trânsito ocorrido na data de 30/4/2024, por volta de 23h, na via Leste, sentido Ceilândia Sul.
1.2. A sentença condenou o recorrente Francisco a pagar R$4.457,48 de indenização por danos materiais e o recorrente Felipe ao pagamento de R$500,00, a título de compensação por danos morais.
1.3. Recorrente Felipe: alega que o recorrido Francisco, em estado de embriaguez, colidiu com a lateral dianteira esquerda de seu veículo ao mudar de faixa; que o recorrido tentou se evadir do local, obrigando-o a persegui-lo; que ao ser alcançado, o recorrente revidou agressão em legítima defesa. Requer condenação do recorrido ao pagamento de compensação por danos morais, e para que seja afastada a condenação que lhe foi imposta, de indenizar o recorrido em R$500,00.
1.4. Recorrente Francisco: alega que a condenação por danos materiais foi baseada em apenas um orçamento; que o valor arbitrado como compensação por danos morais é irrisório; que o recorrido o agrediu fisicamente e causou danos ao interior de seu veículo. Requer a improcedência do pedido inicial e a majoração dos danos morais.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) de ofício, a preliminar de inovação recursal quanto ao debate sobre o dano material; (ii) se a situação vivenciada, por ambos os recorrentes, é passível de reparação por danos morais; (iii) se mantida a reparação ao condutor agredido fisicamente, é cabível a majoração do quantum arbitrado.
III. Razões de decidir
3. Da inovação recursal quanto ao debate do dano material. A impugnação aos valores, apresentada apenas no recurso interposto, caracteriza evidente inovação recursal, uma vez que a matéria não foi oportunamente discutida nos autos. Recurso parcialmente conhecido.
4. O dano moral em discussão se refere ao acidente de trânsito e aos desdobramentos fáticos (evasão do local, perseguição, lesão corporal, danos ao interior do veículo, abordagem policial).
5. Dano moral. Recorrente Felipe. A fuga de acidente de trânsito, por si, não configura hipótese de dano moral in re ipsa. Em que pese a imprudência do recorrido Francisco de dirigir sob influência de álcool, causar a batida e tantos outros transtornos, não restou comprovado abalo psicológico ou suposta agressão de Francisco que pudesse ensejar hipotética legítima defesa.
6. Dano moral. Recorrente Francisco. O dano moral decorre da violação de sua incolumidade física, demonstrada por meio do laudo do IML.
7. Quantum arbitrado em relação ao recorrente Francisco. Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto, somente se admitindo a modificação na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração. 7.1. Na hipótese, sopesando o fato de que o recorrente foi o causador da batida e dos desdobramentos fáticos, ao dirigir sob influência de bebida alcóolica e se evadir do local do acidente, tem-se que o valor de R$500,00 se mostra adequado.
IV. Dispositivo
8. Recurso do recorrente Felipe conhecido e não provido. Recurso do recorrente Francisco parcialmente conhecido e não provido. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da sucumbência recíproca. Recorrentes condenados ao pagamento de custas, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.